Tribunal: TJDFT
Processo: 0709151-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. BLOQUEIO DE CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE COMPENSAR FINANCEIRAMENTE. QUANTUM. RAZOÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.

1. A relação havida entre o cliente e o banco se submete à legislação consumerista, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por eventual dano imposto ao cliente, ainda que de ordem moral.

2. O bloqueio da conta corrente de cliente, privando-o do acesso aos seus recursos financeiros é o suficiente a caracterizar dano a sua honra e, portanto, ensejar a compensação pecuniária.

3. A compensação por danos morais deve ser fixada respeitadas as peculiaridades do caso concreto, a proporcionalidade e razoabilidade, para não acarretar enriquecimento sem causa, nem vilipendiar o caráter punitivo da penalidade.

4. Nos casos de indenização por responsabilidade contratual a incidência da correção monetária ocorre desde o arbitramento, enquanto que os juros de mora incidem desde a citação.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.